Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA RESOLUTIVA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença no processo originário, que o resolve sem análise do mérito por ausência de legitimidade ativa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento que pretendia a expedição de RPV em até 20 salários-mínimos.
4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado.
5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757361, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, Acórdão 1756815, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, Acórdão 1711215, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023.